Tribunal: TJDFT
Processo: 0703542-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO E CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA. OMISSÃO NA PARTE DISPOSITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença a qual extinguiu os embargos de terceiros, sem apreciação de mérito, em virtude da falta de interesse processual e perda do objeto da ação. 1.1. Nesta sede recursal, a autora pugna pela reforma da sentença objetivando lhe seja deferida a gratuidade de justiça, com fulcro no art. 98 Lei 13.105/2015. Afirma não reunir condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários de sucumbência fixados pelo juízo a quo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se a sentença merece reparos no tocante à condenação da parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, em custas processuais e honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese em análise, verifica-se que a embargante requereu a concessão da gratuidade de justiça em sua petição inicial e, após a juntada de extratos bancários, além da CTPS digital, por meio de decisão interlocutória foram recebidos os embargos para discussão e deferidos os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e seguintes do CPC/2015. 3.1. Não ocorreu a revogação do benefício concedido, porquanto inexiste nos autos decisão expressa em tal sentido, embasada em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais (art. 99, §2o, CPC). 3.2. Conforme se extrai do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, a concessão da gratuidade de justiça não obsta a condenação do beneficiário em honorários advocatícios e custas processuais decorrentes de sua sucumbência, ficando tão somente suspensa a exigibilidade das aludidas obrigações. 3.3. A fixação de honorários sucumbenciais e custas processuais pelo juízo a quo não se mostra equivocada, tendo em vista o princípio da causalidade, havendo tão somente omissão quanto à consequência lógica da concessão da gratuidade de justiça, qual seja, a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Tal omissão não importa em revogação implícita dos benefícios regularmente concedidos, prestando-se o provimento recursal apenas a ressaltar a suspensão da exigibilidade dos encargos da sucumbência, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso provido. Tese de julgamento: “É possível a condenação do beneficiário da justiça gratuita em custas processuais e honorários advocatícios, ficando apenas suspensa a exigibilidade de tais obrigações, e a omissão do juízo sentenciante acerca de tal suspensão na parte dispositiva não importa revogação implícita do benefício regularmente concedido”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Arts. 98, §§ 2o e 3o, e 99, § 2o, ambos do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0705679-62.2023.8.07.0001, Relator(a): Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 16/07/2024; TJDFT 0704192-69.2019.8.07.0010, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJe: 12/03/2024.